Tribunal: TJDFT
Processo: 0732022-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra o acórdão que não conheceu do recurso em razão da inovação recursal. Aduz o embargante ser a multa administrativa desproporcional, considerando que o aparelho utilizado no ato da infração não possuía selo do INMETRO. Afirma que o valor fixado a título de sucumbência é desproporcional e carece de fundamentação.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há vício no acórdão que não conheceu do recurso do autor, em virtude da inovação recursal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos pelos quais foi reconhecida a inovação recursal por parte do recorrente, indicando especificamente a mudança de teses expostas na petição inicial e recursal, ensejando o reconhecimento da inexistência de pressuposto recursal.
5. A verba sucumbencial é efeito do insucesso da parte e as razões que levaram ao valor de R$500,00 foram expostas no item 7 do acórdão embargado.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.